Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), objetivando a absolvição por falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas.
III. Razões de decidir
3. Conquanto nos crimes sexuais a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.